Tribunal: STF
Processo: MS 39796
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Zampoli Pereira, atuando em causa própria, formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato por meio do qual o Corregedor Nacional de Justiça negou seguimento ao recurso administrativo interposto em face de decisão monocrática que implicou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar n. 0006543-43.2023.2.00.0000.



    Segundo narra, o Ministro Corregedor violou o “princípio do duplo grau de jurisdição” ao não levar a julgamento pelo Plenário do CNJ o recurso administrativo por ele interposto.



    Sustenta que, como profissional da área, tem “direito adquirido” à apreciação do seu recurso pelo Colegiado do órgão de fiscalização.



    Aponta afronta aos arts. 1º, II, III e IV; 3º, I, III e IV; e 5º, XXXIV, “a” e “b”, XXXV, XXXVI, XXXVII, LV, LXIX, LXXVIII, c/c o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.



    Pretende, em síntese:



     



    a-) seja deferida a liminar inaudita altera parte, tendo em vista estar presentes os requisitos da fumaça do bom direito, e, do perigo da demora, pois, os fundamentos são relevantes para MANDAR a autoridade coatora no prazo de 30 dias MANDAR o RECURSO ADMINISTRATIVO as folhas ID. Num. 5479036– Pág. 1 a 4, com as provas as folhas ID. Num. 5319388 – Pág. 97 a 100, Id. Num. 5319389 – Pág. 1 a 5, para o PLENÁRIO DO CNJ JULGAR COMO ENTENDER DE DIREITO; 



    [...]



    d-) requer ao final, a concessão definitiva da segurança, e, a confirmação da liminar deferida, assegurando o direito liquido e certo do peticionário Impetrante Rodrigo Zampoli Pereira, julgando procedente no mérito todos os requerimentos aqui expostos, para MANDAR a autoridade coatora no prazo de 30 dias MANDAR o RECURSO ADMINISTRATIVO as folhas ID. Num. 5479036– Pág. 1 a 4, com as provas as folhas ID. Num. 5319388 – Pág. 97 a 100, Id. Num. 5319389 – Pág. 1 a 5, para o PLENÁRIO DO CNJ JULGAR COMO ENTENDER DE DIREITO; 



    [...]



    h-) os benefícios da gratuidade da justiça conforme comando dos artigos 98 caput, 99 caput, e, parágrafo 3º, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista o peticionário ora Impetrante estar impossibilitado de arcar com as custas e taxas processuais, sem prejuízo próprio, e, de minha família. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Rodrigo Zampoli Pereira apresentou reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça contra magistrado integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na qual imputou ao Desembargador ato definido como crime (eDoc 2, fls. 4-8).



    O Corregedor Nacional de Justiça, com fundamento no art. 8º, I, c/c o art. 25, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, proferiu decisão determinando o arquivamento sumário do expediente (eDoc 65, fls. 65-67).



    Irresignado, o requerente interpôs recurso administrativo (eDoc 22, fls. 72-75).



    Em 19 de março de 2024, o ministro Luis Felipe Salomão, em novo pronunciamento, consignou que a reclamação dever ser arquivada sumariamente, uma vez que: (i) o CNJ já se manifestou sobre os mesmos fatos na reclamação disciplinar n. 0001866-04.2022.2.00.0000, quando o Plenário negou provimento ao recurso administrativo; (ii) o requerente já apresentou 11 (onze) expedientes no órgão de fiscalização, sendo que a maioria foi arquivada sumariamente; (iii) não há prova de infração disciplinar cometida pelo magistrado.



    Naquela oportunidade, o requerente foi informado de que o abuso de ação perante o CNJ pode configurar litigância de má-fé e possibilitar a aplicação de pena de multa.



    Essa decisão está sendo impugnada neste mandamus.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização e (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de novembro de 2023).



    No caso, o ato coator foi praticado dentro das atribuições conferidas pela Constituição Federal e não contém ilegalidade, porquanto proferido em estrita observância ao disposto no art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ.



    Especificadamente em relação à possibilidade de inadmissão de recurso administrativo por decisão monocrática no Conselho Nacional de Justiça, curvo-me ao entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo, no sentido de que decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento no art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. Ilustram esse posicionamento os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.



    (MS 39.416 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 28 de fevereiro de 2024).



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE.



     1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 



    2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal.



     3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança.



    (MS 35.950 AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de setembro de 2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (MS 39.135 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21 de junho de 2023)



    A indicação no ato impugnado de que os mesmos fatos foram analisados em reclamação disciplinar anterior, julgada improcedente e confirmada por decisão plenária do Conselho, bem como a reiteração da afirmação de que o magistrado não cometeu ato ilegal, tem força de conferir à decisão atacada neste mandamus o atributo de legitimidade.



    3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



     



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



     



    5. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 1º de agosto de 2024 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente